Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. PRESCRIÇÃO. HERDEIRO MENOR DE IDADE. PRELIMINAR AFASTADA. VALOR DO BEM. AVALIAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do lançamento fiscal realizado e determinar o lançamento do ITCMD calculado sobre 50% do valor do imóvel, bem como para cancelar a inscrição em dívida ativa e os protestos relacionados ao débito tratado nos autos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74719325).
3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de débito fiscal. Noticiou que é herdeiro de 50% do patrimônio deixado por seu genitor, sendo que os outros 50% pertencem à sua genitora, meeira dos bens. Narrou que, aberto o inventário, foi determinada a avaliação do imóvel, em fevereiro de 2016, tendo o oficial de justiça estipulado o valor do imóvel em R$ 230.000,00. Aduziu que, em razão de falta de condições financeiras, sua genitora, empregada doméstica, não conseguiu pagar o imposto, tendo seu nome inscrito na dívida ativa em 28/03/2017. Apontou que o imposto foi lançado sobre o valor integral do imóvel, avaliado pelo DF, em valor maior do que ao apurado judicialmente, cujo objeto era a transmissão de 50% dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Defendeu que o lançamento fiscal é nulo em razão do erro na base de cálculo, tanto em relação ao valor do imóvel quanto desconsiderando que apenas 50% do bem pertencia ao falecido. Frisou que na data do falecimento, o requerente tinha 9 anos de idade, razão pela qual não poderia impugnar o lançamento do imposto e a Defensoria Pública não impugnou o lançamento em legítima representação do menor.
4. Em suas razões recursais, o DF arguiu preliminar de prescrição, sob o argumento de que o ITCMD foi lançado em 2/03/2015, data em que o débito fiscal foi regularmente constituído em nome do autor, o qual ajuizou a ação 10 anos depois do fato gerador e 7 anos após a inscrição em dívida ativa. No mérito, afirmou que o ITCD foi calculado exatamente sobre o valor venal do imóvel à época (R$ 258.880,33), no percentual de 4%, resultando no valor de R$ 10.355,21. Aduziu que o valor total do imóvel era R$ 517.760,66, conforme laudo técnico emitido em 2015, e a autoridade fiscal já havia considerado apenas a fração de 50%, relativa à herança do autor. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão anulatória ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há 3 questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de prescrição; (ii) analisar a base de cálculo do tributo – valor do imóvel e (iii) verificar se o ITCD foi calculado sobre a fração de 50%, relativa à herança do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de prescrição: de acordo com o art. 198 do Código Civil, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: os menores de 16 (dezesseis) anos. O requerente completou 16 anos no dia 8/05/2022, data em que o prazo da prescrição começou a correr. O prazo prescricional para impugnação do ITCD é de 5 anos e a demanda foi ajuizada em 4/02/2025, portanto, dentro do prazo prescricional. Preliminar afastada.
7. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel, que será determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo (art. 7o, § 1o, da Lei Distrital no 3.804/2006). O autor é herdeiro legítimo de 50% do imóvel mencionado. O imóvel foi avaliado judicialmente nos autos da ação de inventário (processo no 2014.06.1.009195-7), pelo valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme ID 74719274, p. 94. Note-se que quando da avaliação judicial o imóvel foi devidamente inspecionado e detalhadamente descrito, fundamentando o valor atribuído à avaliação. Lado outro, a informação apresentada pelo Fisco em relação à avaliação do bem (ID 74719305, p. 1) tratou de arbitramento indireto realizado por meio de cálculo médio do valor do terreno somado à média de valor do m2 construído, sem nenhuma evidência de realização de vistoria específica ao imóvel tributado. Assim, a avaliação e atribuição de valor ao imóvel efetuado de forma indireta não pode se sobrepor à avaliação judicial individualizada efetuada com base nas condições do imóvel efetivamente vistoriado pelo Oficial de Justiça Avaliador.
8. Tendo em vista que sobre a meação do cônjuge supérstite não incide ITCMD, uma vez que não é herdeira e os bens já lhe pertenciam antes do óbito, o imposto somente deve incidir sobre a parte do herdeiro, ou seja, sobre 50% do valor do imóvel.
9. Lado outro, embora a sentença de origem tenha apresentado fundamentação e adoção da tese de que o valor do ITMCD devido deve ser calculado tendo como base o valor da avaliação judicial, no montante total de R$ 230.000,00, cuja cota-parte do herdeiro era de R$ 115.000,00, o valor do imposto indicado no dispositivo foi informado de maneira incorreta no montante de R$ 4.306,99, quando deveria ser de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), correspondente a 4% da herança recebida. Note-se que não consta qualquer fundamentação para a adoção do valor constante no IPTU do imóvel relativo ao ano de 2013, cujo pedido de ação de tal montante como valor do imóvel foi claramente indeferido pelo Juízo sucessório à época, tanto que foi determinada a avaliação judicial do imóvel a qual não foi impugnada pelo autor nem nos autos do inventário e nem na presente ação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para corrigir o valor fixado a título de ITCMD na quantia principal de R$ 4.600,00. Sentença mantida nos demais termos.
11. O DF é isento de custas, por determinação legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.